Tribunal: STF
Processo: Rp 1035
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-13
Data de publicação: 1986-08-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS  DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 201, DE 9.11.1978, DO ESTADO DE SÃO PAULO,  QUE
DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO MAGISTERIO. OS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS
RESULTARAM DE EMENDAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SENDO O VETO DO
GOVERNADOR REJEITADO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.
DECLARARAM-SE INCONSTITUCIONAIS, POR UNANIMIDADE, OS ARTS. 12, II,
LETRA 'D', 13, 16 E 61, E, POR MAIORIA DE VOTOS, OS ARTS. 69,
PARAGRAFO 3, 70 E SEU PARAGRAFO ÚNICO. JULGOU-SE, ENTRETANTO ,
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, POR MAIORIA, QUANTO AOS ARTS. 20,
PARAGRAFO ÚNICO, E 71, PARAGRAFOS 2, ITENS I A III, E AOS ARTS. 5,
PARAGRAFOS 1, E 22, OS DOIS ÚLTIMOS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.